Tribunal: TJES
Processo: 0038290-62.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038290-62.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RYOJI AIKAWA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS NÃO APONTADOS – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ANTEDIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O
s embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos
de
fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
).
Ocorre que a ora embargante não aponta em suas razões recursais a existência de quaisquer dos vícios que autorizam a interposição dos embargos de declaração, conforme se pode inferir.

2.

N
ão havendo a indicação dos vícios pel
o
or
o
embargante, o recurso não pode ser conhecido por lhe faltar regularidade formal, requisito extrínseco da admissibilidade recursal.

3.

Recurso
não
conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

contra o Acórdão ID 7117515, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
RYOJI AIKAWA e por MARIA AUXILIADORA FERNANDES AIKAWA

e
j
ulgou procedente a pretensão autoral para desconstituir a hipoteca gravada sobre o terreno de 200m2, situado na Rua Ruy Barbosa, 118, Maruípe, Vitória – ES, com inscrição imobiliária no Livro nº 2-BI, página 181 do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Vitória – ES.

Irresignad
o
,
o
embargante alega em suas razões
ID 7410585, em síntese,
a

condenação em honorários sucumbenciais arbitrados sobre o valor da causa merece ser revista deve ser estabelecida por meio de apreciação equitativa.

Pugna, assim,
pelo provimento dos presentes aclaratórios para que o pagamento dos honorários sucumbenciais seja excluído da condenação do ora embargante.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Ocorre que o ora embargante não aponta em suas razões recursais a existência de quaisquer dos vícios que autorizam a interposição dos embargos de declaração, conforme se pode inferir.

Com efeito, não havendo a indicação dos vícios pelo ora embargante, o recurso não pode ser conhecido por lhe faltar regularidade formal, requisito extrínseco da admissibilidade recursal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS FAMÍLIAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA PETIÇÃO RECURSAL DO VÍCIO DO QUAL ESTARIA SUPOSTAMENTE EIVADO O ACÓRDÃO EMBARGADO. IRREGULARIDADE FORMAL. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, devendo estes serem indicados no recurso. Inteligência dos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.

2. Na petição do recurso, a falta de indicação expressa do vício a ser sanado, na decisão recorrida, torna os embargos declaratórios inadmissíveis, por ausência de regularidade formal (requisito extrínseco de admissibilidade recursal). Aplicação dos artigos 932, inc. III, e 1.023, caput, do Código de Processo Civil. Literatura jurídica.

3. Embargos de declaração não conhecidos. (TJPR - 12ª Câmara Cível - 0001920-58.2023.8.16.0009 - Curitiba - Rel.: EDUARDO AUGUSTO SALOMÃO CAMBI - J. 30.01.2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.023 DO CPC/15. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-PR 00007271320188160161 Sengés, Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 21/07/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2023).

Nesse sentido, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento do apelo interposto
pelos embargados
pretende, tão somente, a reapreciação das razões do acórdão proferido.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
NÃO
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
por ausência de regularidade formal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.